Tribunal: STF
Processo: RE 247038
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: Contribuição social PIS. Princípio da
anterioridade em se tratando de Medida Provisória.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 232.896, que
versa caso análogo ao presente, assim decidiu:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. PIS-PASEP. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL:
MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO.
I - Princípio da anterioridade nonagesimal:
C.F., art. 195, § 6º: contagem do prazo de noventa dias,
medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de
noventa dias a partir da veiculação da primeira medida
provisória.
II - Inconstitucionalidade da disposição
inscrita no art. 15 da Med. Prov. 1.212, de 28.11.95 -
"aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º
de outubro de 1995" - e de igual disposição inscrita nas
medidas provisórias reeditadas e na Lei 9.715, de
25.11.95, artigo 18.
III - Não perde eficácia a medida provisória,
com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional,
mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro
de seu prazo de validade de trinta dias.
IV - Precedentes do S.T.F.: ADIn 1.617-MS,
Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 15.8.97; ADIn 1610-DF,
Ministro Sydney Sanches; RE nº 221.856-PE, Ministro Carlos
Velloso, 2ª T., 25.5.98.
V - R.E. conhecido e provido, em parte".
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.